Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-29.2022.8.11.0100
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000530-29.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), MAIATIMA CARLENE BARBOSA - CPF: 088.267.706-38 (APELADO), EVERTON LUIZ DE SOUZA - CPF: 070.107.729-83 (ADVOGADO), TATIANE NOGUEIRA DE CASTRO - CPF: 079.921.089-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE FORMAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais, determinando a realização de obras e serviços para fornecimento de energia elétrica a imóvel residencial, com condenação também ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a legalidade da negativa de fornecimento de energia elétrica sob fundamento de ausência de documentação formal de propriedade;

(ii) a caracterização do dano moral diante da privação prolongada de serviço público essencial; e

(iii) a legalidade do critério de correção monetária e juros adotado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A recusa administrativa da concessionária amparou-se em justificativa documental não corroborada por impedimentos técnicos ou legais efetivos, sendo afastada pela ausência de contraditório na fase inicial e pela prova testemunhal de que os imóveis vizinhos, em idênticas condições, já contavam com fornecimento de energia.

4. A negativa injustificada de prestação de serviço público essencial a núcleo familiar em situação de hipervulnerabilidade compromete gravemente a dignidade da pessoa humana, configurando dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo psíquico individualizado.

5. O valor indenizatório arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se adequado à extensão do dano e proporcional à conduta ilícita, além de atender à função pedagógica da sanção.

6. O critério de atualização monetária e juros adotado pela sentença está de acordo com a jurisprudência dominante e não impõe aplicação automática da taxa SELIC, sendo inaplicável a regra prevista para débitos fazendários ou da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de fornecimento de energia elétrica por ausência de prova formal de propriedade configura falha na prestação do serviço, quando demonstrada a posse justa e consolidada em área urbana com atendimento regular a imóveis vizinhos.

2. A privação injustificada de serviço público essencial gera dano moral presumido, sendo suficiente a comprovação da situação fática de vulnerabilidade.

3. O índice de correção monetária e juros pode ser mantido conforme os critérios tradicionais de liquidação civil, sem imposição obrigatória da taxa SELIC, salvo determinação legal ou jurisprudencial expressa aplicável ao caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 22; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Ap. Cív. nº 1004112-85.2023.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025, DJe 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
MAIATIMA CARLENE BARBOSA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida, ora, apelante, na obrigação de fazer consubstanciada em promover as obras e serviços necessários para o fornecimento de energia elétrica ao imóvel descrito na petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de multa diária, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 343163946).

Inconformada com o desfecho da demanda, a parte apelante sustenta que a sentença recorrida desconsiderou provas materiais relevantes, especialmente documentos oficiais expedidos pela concessionária, bem como as normas que disciplinam o fornecimento de energia elétrica no território nacional. Assevera que, desde o início do procedimento, após a solicitação formulada pela parte apelada, a concessionária adotou postura diligente e transparente, respondendo a todas as requisições da parte adversa por meio das Cartas Improdutivas nº 95802243/2021 e nº 98153890/2022. Nesses documentos, informou a necessidade de apresentação de comprovante de posse ou de propriedade do imóvel, em conformidade com o artigo 27, inciso I, alínea “h”, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Prossegue argumentando que, nos casos de novas ligações de energia elétrica, a instalação do serviço é, de fato, provida pela apelante; contudo, para sua efetivação, exige-se que o padrão de entrada de energia já esteja devidamente instalado pelo consumidor, condição essa imprescindível para a realização da ligação.

Alega, ainda, que não restaram caracterizados danos morais na hipótese dos autos, motivo pelo qual pugna pela exclusão da condenação imposta a esse título.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença combatida, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial (Id. 343163952).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
MAIATIMA CARLENE BARBOSA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida, ora, apelante, na obrigação de fazer consubstanciada em promover as obras e serviços necessários para o fornecimento de energia elétrica ao imóvel descrito na petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de multa diária, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 343163946).

Em suas razões recursais, a apelante devolve a esta Corte, em síntese, a discussão acerca da legalidade da negativa administrativa de fornecimento de energia elétrica, sustentando ter agido no exercício regular de direito diante da ausência de documentação comprobatória de posse ou propriedade exigida pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como da alegada irregularidade do loteamento onde situado o imóvel. Questiona, ainda, a caracterização do dano moral, afirmando tratar-se de mero aborrecimento, e insurge-se contra os critérios de atualização do débito judicial, pugnando pela aplicação exclusiva da taxa SELIC, por se tratar de matéria de ordem pública.

A insurgência recursal não merece prosperar.

De início, cumpre assentar que a controvérsia posta sob apreciação desta instância não se apresenta complexa sob o ponto de vista jurídico, mas revela elevada gravidade sob a ótica constitucional, social e humana, por envolver a privação prolongada de serviço público essencial em núcleo familiar composto por genitora e três filhos menores, situação que ultrapassa, com larga margem, qualquer conceito de inconveniente cotidiano ou dissabor ordinário.

A concessionária apelante busca, em síntese, desconstituir a sentença sob três eixos principais:
a alegada legitimidade da recusa administrativa fundada em exigências documentais e técnicas
;
a inexistência de dano moral indenizável
;
e, por fim, a inadequação do critério de atualização monetária e juros adotado pelo juízo de origem
. Nenhuma dessas teses se sustenta à luz do conjunto fático-probatório e do regime jurídico aplicável.

No que se refere à regularidade da negativa de fornecimento de energia elétrica, verifica-se que a argumentação recursal reedita, em larga medida, fundamentos que já se encontravam disponíveis à apelante no momento oportuno para apresentação de contestação, mas que não foram validamente submetidos ao contraditório em razão da intempestividade da defesa apresentada em primeiro grau. Tal circunstância não pode ser minimizada.

A revelia, corretamente decretada pelo Juízo de Origem, produziu efeitos jurídicos claros e previsíveis, dentre eles a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pela autora, presunção esta que não foi ilidida por prova robusta em sentido contrário. Não se trata, aqui, de aplicação automática ou acrítica do instituto,
mas de reconhecimento de que a concessionária, embora regularmente citada, optou por não observar o prazo legal, assumindo os riscos processuais dessa inércia qualificada
.

Ainda que assim não fosse, o exame das provas produzidas durante a instrução revela que
a recusa ao fornecimento do serviço não se amparou em impedimento técnico real, concreto e comprovado. As testemunhas ouvidas em juízo foram firmes ao afirmar que a localidade conta com rede de distribuição instalada, com posteamento próximo ao imóvel da autora e com fornecimento regular de energia elétrica a imóveis vizinhos situados na mesma via e sob idênticas condições urbanísticas. Esse dado empírico, por si só, fragiliza de maneira decisiva a tese defensiva de inviabilidade técnica ou irregularidade impeditiva.

Aliás,
para não restar nenhuma dúvida quanto a negativa por parte da concessionária de energia
, vejamos:

A exigência reiterada de documentos de propriedade formal ou a invocação genérica de suposta irregularidade do loteamento
não se mostram compatíveis com a realidade fática demonstrada nos autos, nem com o princípio da isonomia que deve reger a atuação da concessionária
. Não é juridicamente aceitável que o serviço seja prestado a determinados moradores da localidade e negado a outros, sob justificativas abstratas, quando inexistente prova de risco à segurança, à rede ou à coletividade.

O fornecimento de energia elétrica, enquanto serviço público essencial, não pode ser condicionado a
formalismos excessivos
ou a
exigências que,
na prática,
inviabilizam o acesso de populações vulneráveis a condições mínimas de vida digna
. A concessionária não atua como órgão de regularização fundiária, tampouco lhe cabe exercer juízo discricionário sobre a legitimidade possessória do consumidor quando inexistente determinação judicial nesse sentido e quando o próprio Estado, por meio de seus serviços públicos, já tolera e reconhece a ocupação fática da área.

A falha na prestação do serviço, portanto, restou amplamente caracterizada, seja pela revelia, seja pela prova testemunhal e documental coligida aos autos, seja, ainda, pela incoerência interna da conduta administrativa da apelante, que fornece energia a imóveis vizinhos e, simultaneamente, nega o mesmo serviço à autora.

Superada essa questão, impõe-se reconhecer que a privação de energia elétrica pelo lapso temporal aproximado de dois anos configura violação grave a direitos da personalidade, sendo desnecessária qualquer demonstração específica de abalo psíquico ou sofrimento concreto.
A situação vivenciada pela autora e por seus filhos menores fala por si. A impossibilidade de conservar alimentos, a dependência permanente de favores de terceiros, as dificuldades impostas à higiene pessoal, ao estudo das crianças e ao exercício profissional da genitora extrapolam, de forma evidente, os limites do tolerável
.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que a negativa indevida ou a interrupção injustificada de serviço público essencial gera dano moral presumido, justamente porque atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, núcleo axiológico do ordenamento constitucional. Não se exige, nesse contexto, prova de dor psicológica mensurável ou de prejuízo emocional específico, pois o sofrimento decorre logicamente da própria situação de privação.

Nesse sentido, vejamos como esta Câmara Julgadora decidiu em caso análogo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE PROVA DE PROPRIEDADE . CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ligação de energia elétrica e condenou concessionária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3 .000,00 (três mil reais). A parte apelante, pessoa com deficiência mental sob curatela e em situação de vulnerabilidade social, pleiteia a majoração da indenização, diante da negativa injustificada de ligação do serviço essencial, mesmo após apresentação de documentos comprobatórios de posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da concessionária em realizar a ligação de energia elétrica, condicionada à apresentação de escritura pública ou agrupamento com unidade vizinha, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais cumpre os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessionária exige, de forma indevida, documentos não exigíveis pela Resolução ANEEL nº 1000/2021, como escritura pública do imóvel, ignorando a documentação que comprova a posse justa do consumidor
. 4.
A negativa do serviço essencial, sem justificativa legal, em contexto de altas temperaturas e limitações de saúde, agrava o sofrimento do consumidor e viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana
. 5.
A caracterização do dano moral é presumida (in re ipsa) quando há negativa indevida de serviço essencial, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto .
6.
O valor arbitrado em primeiro grau (R$ 3.000,00: três mil reais) se revela insuficiente para reparar o dano e cumprir a função punitivo-pedagógica, especialmente diante da hipervulnerabilidade do consumidor
. 7 .
A majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) se alinha à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A recusa da concessionária em realizar ligação de energia elétrica com base apenas na ausência de escritura pública configura falha na prestação de serviço, quando demonstrada a posse justa do imóvel. 2 . A negativa de fornecimento de serviço essencial a consumidor hipervulnerável caracteriza dano moral presumido. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a função pedagógica da sanção, sendo passível de majoração quando fixado em quantia irrisória”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 1º, III; CDC, art. 22; CC, arts. 389, par. único, 406, §§ 1º e 3º; CPC, arts . 85, § 2º, e 487, I; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 14, 67. Jurisprudência relevante citada: TJ/SP, Ap. Cív . 1002596-63.2024.8.26 .0562, 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, DJe 28.08 .2024. TJ/AM, Ap. Cív. 0600186-03 .2021.8.04.3800, Rel . Des. Cláudio César Ramalheira Roessing, DJe 24.09.2024 . TJ/MT, AgInt 0002481-90.2017.8.11 .0087, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 07.12 .2023.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041128520238110008, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025) (destaquei)

O valor fixado na sentença, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da indenização. Não se trata de quantia ínfima, que banalizaria a violação sofrida, nem de valor exacerbado, capaz de ensejar enriquecimento sem causa. Ao contrário,
revela-se proporcional à gravidade da conduta, à duração do ilícito e à capacidade econômica da concessionária, sem perder de vista a realidade social da parte autora
.

No tocante aos danos materiais, corretamente o Juízo de Origem rejeitou o pedido, diante da ausência de prova concreta de prejuízo patrimonial efetivo, decisão que, registre-se, sequer foi objeto de insurgência específica da apelante, reforçando a correção do julgado nesse ponto.

Resta analisar a alegação recursal relativa ao índice de correção monetária e aos juros de mora. Sustenta a apelante que, em razão da Emenda Constitucional nº 113/2021 e de precedentes recentes, seria obrigatória a aplicação exclusiva da taxa SELIC, em substituição ao critério fixado na sentença.

Tal argumento, contudo, não merece acolhida no caso concreto. A condenação em exame decorre de relação de consumo e de responsabilidade civil por falha na prestação de serviço público essencial, não se tratando de débito fazendário nem de condenação imposta à Fazenda Pública em sentido estrito. A aplicação automática da taxa SELIC, como índice único, não se impõe de forma indiscriminada a todas as condenações cíveis, especialmente quando a sentença observou critério tradicional, amplamente aceito e apto a preservar o valor real da indenização e a remunerar adequadamente o tempo de inadimplemento.

Ademais, não se verifica qualquer afronta a norma constitucional ou a precedente vinculante que imponha, de maneira cogente, a substituição do índice adotado pelo Juízo de Origem nesta hipótese específica. A manutenção do critério fixado não implica “
bis in idem
”, tampouco conduz a enriquecimento indevido da parte autora, mas apenas assegura a efetividade da tutela jurisdicional e a integral recomposição do dano moral reconhecido.

Diante de todo o exposto, constata-se que a sentença recorrida enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as questões relevantes, apreciou corretamente as provas produzidas e aplicou o direito de maneira coerente com os princípios constitucionais e com a jurisprudência dominante. Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), com fulcro no artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026